Tribunal: TJSP
Processo: 2002520-64.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002520-64.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ROGERIO
SILVERIO BARBOSA e Paciente WALLACY QUEIROZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002520-64.2021.8.26.0000 -Voto no 3098
2
Habeas Corpus Criminal 2002520-64.2021.8.26.0000
Impetrante: Rogerio Silverio Barbosa
Paciente: Wallacy Queiroz da Silva
Corréus: Eduardo Coelho Anunciacao e Kadu Henrique Belmonte Rodrigues
Comarca: São Paulo
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 3098
Habeas Corpus – Roubo tentado – Insurgência contra o
indeferimento de pedido de liberdade provisória – Impetração não
instruída com documentos fundamentais à análise da ocorrência do
suposto constrangimento ilegal sofrido – Inadmissibilidade –
Ordem indeferida liminarmente.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas corpus,
com pleito liminar, impetrado pelo advogado Rogério Silveira Barbosa em favor de
Wallacy Queiroz da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 25a Vara
Criminal do Foro Central Criminal da Capital.
Alega o impetrante que a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva e o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo tentado e que o
pedido de relaxamento c/c liberdade provisória do paciente foi indeferido sem a necessária
fundamentação. Relata que foi requerida a expedição de ofícios imprescindíveis para o
deslinde da causa e que não houve resposta aos tais ofícios, tornando impossível a
realização da audiência designada sem a juntada das mencionadas provas, ocasionando
dano irreparável ao paciente. Ressalta que o magistrado, no despacho atacado, não
mencionou a manutenção da custódia cautelar, nos termos do artigo 316, do Código de
Processo Penal. Aduz, ainda, que há divergências relevantes nos relatos das vítimas quanto
ao horário e à localidade onde os fatos supostamente ocorreram e à conduta do paciente,
pois foram encontradas imagens que comprovam que o paciente estava no dia/horário do
crime em lugar diverso do apontado por elas. Não obstante a referida prova, a prisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002520-64.2021.8.26.0000 -Voto no 3098
3
paciente foi mantida, deixando o magistrado de considerar os bons antecedentes, residência
fixa e ocupação lícita do paciente, sem efetiva demonstração da necessidade da prisão
cautelar. Afirma que, diante das condições pessoais do paciente, ele poderá ser agraciado
com regime diverso do fechado em caso de condenação, bem como receber benesses
legais, tornando inconcebível sua manutenção no cárcere.
Requer, diante de todo o exposto, seja concedida a liberdade
provisória ao paciente.
É o relatório.
A impetração deve ser indeferida liminarmente por não estar
acompanhada do auto de prisão em flagrante do paciente nem da cópia da decisão que a
converteu em preventiva, ou seja, não está acompanhada de documentos fundamentais à
análise da ocorrência do suposto constrangimento ilegal por ele sofrido.
A defesa também não fez juntar aos autos cópia da decisão
que teria indeferido o pedido de liberdade provisória, ora impugnada. A decisão copiada às
fls. 21 trata de requerimentos feitos pela defesa às fls. 263/264 dos autos principais,
aparentemente relativos à produção de provas. Também não se cuidou de juntar aos autos
cópia da petição mencionada.
De igual modo, a defesa não juntou documentação que
possibilite aferir a data aprazada para a audiência que se pretende não realizar até a juntada
das provas solicitadas, impossibilitando qualquer medida.
Por outro lado, a revisão da prisão, nos termos do artigo 316,
do Código de Processo Penal, deve se dar a cada 90 dias, prazo não decorrido desde a data
da ocorrência do crime (21.10.20).
No tocante à alegada divergência nos relatos das vítimas e
menção a imagens que comprovariam a impossibilidade de o paciente estar no local do
roubo demanda exame aprofundado da prova, inviável de ser realizado na via estreita do
mandamus.
A ordem de Habeas Corpus está vinculada à demonstração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002520-64.2021.8.26.0000 -Voto no 3098
4
de plano, de ilegalidade e não se presta à dilação probatória. Exige-se prova pré-constituída
das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração.
Nesse sentido:
É de se ressaltar que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-
constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de
maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de
constrangimento ilegal imposto ao paciente. Ora, "a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o
conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça
necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento
ilegal" (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora Ministra ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe
11/12/2019). [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do
RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus (STJ, HC
589776/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, decisão
monocrática proferida em 22.6.2020).
Isso porque, o rito do habeas corpus demanda prova
preconstituída, apta a demonstrar o constrangimento ilegal
invocado, de forma que não há como se dar prosseguimento à
marcha processual de impetração mal instruída, ou destituída de
documentos a comprovar o alegado. E no caso sub judice, o
impetrante não instruiu o presente remédio heróico com as peças
necessárias à análise do pleito, inviabilizando, assim, a apreciação
do pedido (TJSP, Habeas Corpus 2148540-97.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador Marco Antonio Cogan, 8a Câmara
Criminal, j. 4.8.2016).
Diante desse contexto, o presente Writ deve ser indeferido
liminarmente, nos termos do artigo 663 do Código de Processo Penal e do artigo 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente o Habeas Corpus
impetrado em favor de Wallacy Queiroz da Silva.
JUSCELINO BATISTA
Relator